Tribunal: TJMT
Processo: 1042821-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042821-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO TRIENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
RECURSO PROVIDO

E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do CC.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a estabilização do efeito interruptivo previsto no art. 240 do CPC, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1042821-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: N. M. FELITO & CIA LTDA - ME, NEIDE MONFERNATTI FELITO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
N. M. FELITO & CIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
NEIDE MONFERNATTI FELITO
, em contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
André Barbosa Guanaes Simões
, da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 0000794-26.2016.8.11.0051, ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, determinou o prosseguimento da execução, assentando que a conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº. 911/69, não implica renúncia à garantia fiduciária nem altera a natureza extraconcursal do crédito, razão pela qual afastou o pedido de suspensão do feito.

Segundo consta dos autos de origem, os executados, ora agravantes, haviam requerido a suspensão da execução ao argumento de que: (a) o crédito deveria ser submetido ao concurso geral da Recuperação Judicial em razão da perda da eficácia da garantia fiduciária, que estaria exaurida diante da não localização do bem e posterior conversão da ação; e (b) inexistiria renúncia expressa, mas haveria renúncia tácita à garantia e consequente concursalidade do crédito.

O magistrado, entretanto, reputou inaplicável tal interpretação e determinou o regular prosseguimento da execução.

Nas razões recursais, as recorrentes afirmam que o crédito perseguido na execução é oriundo da Cédula de Crédito Bancário emitida em 17/11/2011, cuja ação de busca e apreensão foi ajuizada apenas em 22/03/2016, e convertida em execução em 22/05/2024, o que, segundo argumentam, evidencia a ocorrência de prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, considerando-se também as diretrizes dos arts. 921, §4º, e 924, V, do CPC, sobretudo após as alterações promovidas pela Lei nº. 14.195/2021.

Alegam a ocorrência de prescrição intercorrente, diante do decurso de quase dez anos sem prática de atos satisfativos úteis, citando a inexistência de citação válida até 2024 e a anulação posterior do edital de citação.

Em sede meritória, sustentam que não subsiste garantia fiduciária eficaz, pois o bem jamais foi localizado e, ao optar pela conversão da busca e apreensão em execução, o credor teria renunciado tacitamente à garantia fiduciária, sujeitando o crédito ao concurso da recuperação judicial (Processo nº. 0003455-41.2017.8.11.0051).

Apontam que a extraconcursalidade se limita ao bem dado em garantia, nos termos do REsp nº. 1.933.995/SP e do Enunciado 51 da I Jornada de Direito Comercial, de modo que, inexistindo bem executável, o crédito assume natureza quirografária, devendo ser tratado como concursal e considerado novado com a homologação do plano.

Defendem, ainda, que a decisão agravada viola os princípios da preservação da empresa e da paridade entre credores, bem como configura risco concreto de prejuízo ao fluxo de caixa da empresa em recuperação judicial.

Por esse motivo, requerem a atribuição de efeito ativo, para suspender imediatamente os efeitos da decisão recorrida.

Ao final, formulam pedido para, em caráter de urgência, a concessão do efeito ativo para suspender o trâmite da execução até o julgamento final do agravo. E no mérito, pedem o provimento para o reconhecimento da prescrição; ou, subsidiariamente, o reconhecimento da concursalidade do crédito, com a consequente extinção da execução (Id. 332486386).

A tutela recursal foi
indeferida
em 03/12/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal (Id. 334917882).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno, onde as recorrentes sustentam que a ausência de efeito suspensivo autoriza a continuidade da execução individual, com risco concreto de constrições patrimoniais, inclusive diante de pedido de penhora on-line, o que compromete o soerguimento da empresa em recuperação judicial.

Alegam, ainda, a existência de probabilidade do direito, notadamente em razão da prescrição da pretensão executiva, inclusive sob o prisma material, por ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, bem como defendem que a não localização da garantia fiduciária descaracteriza a extraconcursalidade, atraindo o crédito ao juízo universal da recuperação.

Aduzem que inexiste entendimento consolidado neste Tribunal em sentido contrário e invocam precedentes que reconhecem a perda da natureza fiduciária do crédito quando o bem não é encontrado, além de ressaltarem que somente o juízo da recuperação judicial possui competência para deliberar acerca da sujeição do crédito e dos atos de constrição.

Ao final, requerem a retratação da decisão monocrática para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno pelo órgão colegiado, a fim de obstar a continuidade da execução individual até o julgamento definitivo do recurso (Id. 340444858).

O agravado apresenta contraminuta, sustentando, em síntese, que o recurso não merece prosperar, porquanto a decisão agravada, proferida nos autos de ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 0818320-1, emitida em 17/11/2011 e garantida por alienação fiduciária, reconhece corretamente a natureza extraconcursal do crédito e determina o regular prosseguimento da execução.

Afirma que a não localização do bem dado em garantia não implica renúncia à alienação fiduciária, mas autoriza, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, a conversão da ação em execução, sem alteração da natureza jurídica do crédito, que permanece excluído dos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe expressamente o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Rebate a alegação de prescrição intercorrente, asseverando que não houve inércia do credor, o qual sempre promoveu atos de impulso processual, inclusive requerendo a conversão do rito, além de destacar que a demora na citação decorre de circunstâncias imputáveis aos próprios devedores e aos mecanismos do Judiciário, sendo inaplicável, ainda, a retroatividade da Lei nº 14.195/2021.

Acrescenta que houve citação por edital e posterior comparecimento espontâneo dos agravantes aos autos, circunstância que supre eventual nulidade citatória, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Defende, no mérito, que a forma processual escolhida para cobrança não transmuta a natureza material do crédito, sob pena de se premiar o devedor que oculta o bem, e ressalta a existência de jurisprudência deste Tribunal reconhecendo que a conversão da busca e apreensão em execução não altera a extraconcursalidade do crédito.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos para concessão de efeito ativo ao recurso, por inexistir probabilidade do direito e perigo de dano, uma vez que os atos executórios constituem consequência natural do inadimplemento.

Ao final, requer o indeferimento do efeito ativo e, no mérito, o desprovimento do agravo de instrumento, com manutenção integral da decisão agravada (Id. 340455892).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (Id. 341601382).

Preparo devidamente recolhido (Id. 333369867).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, afastando, em síntese, a alegação de submissão do crédito ao concurso da recuperação judicial, sob o fundamento de que a conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, não implica renúncia à garantia fiduciária nem alteração da natureza extraconcursal do crédito.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Vistos etc.

Compulsando os autos,
verifica-se que, após a citação, os Executados apresentaram manifestação na qual alegam, em síntese, a sujeição do crédito do Exequente ao processo de recuperação judicial
, bem como sustentam que, com a conversão da ação de busca e apreensão em execução, teria havido renúncia à garantia fiduciária. Ao final, requerem a extinção do feito.

Por sua vez, o Exequente pugna pela continuidade da execução.

No tocante à alegação de renúncia da garantia fiduciária em razão da conversão da ação de busca e apreensão em execução,
o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que tal conversão, prevista no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69, não implica alteração da natureza do crédito nem renúncia à garantia fiduciária
. Veja:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BENS GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – NÃO ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO – CRÉDITO CONCURSAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução está fundado no disposto no art. 4º do Decreto-Lei 911/69 e não implica em renúncia tácita à garantia fiduciária a alterar a natureza do crédito extraconcursal.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10103683420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024).

Dessa forma, considerando que a conversão da ação de busca e apreensão em execução encontra respaldo no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69, sem que haja modificação da natureza do crédito ou renúncia à garantia fiduciária, determino o prosseguimento da execução.

Assim, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, informando, se entender pertinente, sobre eventual sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial, bem como requeira o que entender de direito para o regular andamento do processo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.”

No exame do recurso, antes de ingressar no mérito das teses relacionadas à natureza do crédito, impõe-se enfrentar questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e em qualquer grau de jurisdição, consistente na ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

Nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, haverá resolução de mérito quando o julgador reconhecer a prescrição, podendo fazê-lo independentemente de provocação das partes.

Trata-se de matéria que se sobrepõe às demais, porquanto fulmina o próprio direito de ação.

No caso concreto, verifica-se que o crédito perseguido decorre de Cédula de Crédito Bancário emitida em 17/11/2011 (Id. 62016971, na origem), garantida por alienação fiduciária de bem móvel, sendo incontroverso que o inadimplemento teve início em 15/06/2015, com vencimento final da obrigação em 15/12/2016.

Para as pretensões fundadas em título de crédito, o Código Civil estabelece prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3º, VIII.

Embora a ação de busca e apreensão tenha sido ajuizada em 22/03/2016, observa-se dos autos que, por lapso extremamente dilatado, não se aperfeiçoou a citação válida dos devedores, a qual somente veio a ocorrer em meados de 2024, após sucessivas tentativas frustradas e devoluções negativas de mandados.

É certo que o art. 240 do CPC dispõe que a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da ação.

Todavia, tal regra não pode ser interpretada de forma dissociada dos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, nem de modo a autorizar que a simples propositura da demanda, desacompanhada da formação da relação processual por período superior ao próprio prazo prescricional, perpetue indefinidamente a interrupção.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a retroação da interrupção à data do ajuizamento pressupõe a adoção de providências eficazes pelo autor para viabilizar a citação, não sendo admissível que a inércia ou a ineficácia prolongada na prática dos atos necessários à formação do contraditório resulte em suspensão indefinida do curso da prescrição.

No caso, entre o ajuizamento da demanda, em março de 2016, e a efetiva citação, apenas em 2024, transcorreu lapso superior a oito anos, muito além do prazo trienal aplicável à pretensão executiva, sem que se identifique causa idônea de suspensão ou interrupção válida da prescrição nesse interregno.

Essa circunstância revela que não se está diante, propriamente, de prescrição intercorrente, a qual pressupõe execução validamente instaurada e posterior paralisação do feito, mas sim de prescrição da própria pretensão executiva, ou seja, do direito material de exigir judicialmente o crédito.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de execução de título extrajudicial. A embargante alegou vícios quanto à prescrição e à impenhorabilidade de valores. II. Questão em discussão Em se tratando de matéria de ordem pública, a questão consiste em saber se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva (art. 206, § 3º, VIII, do CC), e se o despacho citatório, desacompanhado de citação válida no prazo legal, possui eficácia interruptiva. III. Razões de decidir O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002 e art. 70 da Lei Uniforme de Genébra. O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se esta é efetivada dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 2º, do CPC, o que não ocorreu nos autos. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a estabilização da relação processual, configurando a prescrição da pretensão executiva. A prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois a prescrição material (trienal) foi consumada antes da angularização processual. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva. Extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos. 2.
O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorre dentro do prazo legal. 3. Decorrido o prazo prescricional sem citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; CPC/2015, arts. 240, § 2º, 487, II; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1052778-57.2019.8.11 .0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 20.09.2023.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10233447320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETADA NULIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO -
INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese não ocorreu.
Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, que restou caracterizada no caso em apreço
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022792-45.2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Reconhecida a prescrição material, resta prejudicado o exame das demais teses recursais, inclusive aquelas atinentes à natureza concursal ou extraconcursal do crédito, porquanto inexistente, no plano jurídico, pretensão exequível a ser tutelada.

Diante desse quadro, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e julgar extinta a execução originária, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos executados, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno de Id. 340444858.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026